Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-55.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA (SIM SWAP). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. PERDA DO ACESSO À LINHA POR PERÍODO PROLONGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a indevida transferência de titularidade de linha telefônica sem a adoção de mecanismos seguros de verificação de identidade do consumidor.
A responsabilidade da operadora de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.
Redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o quantum indenizatório.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010038-55.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE ZUCCO VIESI - CPF: 050.514.319-41 (RECORRIDO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), YARIM BORILLE PARENTE RODRIGUES - CPF: 040.726.211-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA (SIM SWAP). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. PERDA DO ACESSO À LINHA POR PERÍODO PROLONGADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a indevida transferência de titularidade de linha telefônica sem a adoção de mecanismos seguros de verificação de identidade do consumidor.

A responsabilidade da operadora de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o quantum indenizatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por TIM S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço consistente na indevida transferência da titularidade da linha telefônica do autor a terceiro, o que ocasionou perda do sinal por período superior a um mês e possibilitou acessos indevidos a contas e dados pessoais.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrido comprovou, por meio de protocolos de atendimento e registros de invasão de contas, que sua linha telefônica teve a titularidade indevidamente transferida para terceiro, o que possibilitou a invasão de seu e-mail e tentativas de movimentações bancárias fraudulentas. A linha somente foi restituída após mais de um mês, em 13/07/2024, período durante o qual o recorrido ficou privado de um serviço essencial, especialmente considerando sua profissão de médico anestesista.

A recorrente, por sua vez, não apresentou defesa específica quanto aos fatos narrados pelo recorrido, limitando-se a afirmar genericamente que os serviços foram prestados em perfeita regularidade. Todavia, tal alegação, além de genérica, não afastam a ocorrência da falha na prestação do serviço, consistente na transferência indevida da titularidade da linha telefônica.

As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não são suficientes para comprovar a regularidade do serviço prestado, pois não demonstram a inexistência da transferência indevida de titularidade, tampouco justificam a demora na solução do problema.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a falha na prestação do serviço da operadora ao permitir a indevida transferência da titularidade da linha telefônica do autor sem mecanismos eficazes de verificação de identidade.

Tal conduta possibilitou a atuação fraudulenta de terceiros e privou o consumidor do uso de serviço essencial por período superior a um mês, circunstância que ultrapassa meros dissabores cotidianos e configura dano moral indenizável.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os prejuízos experimentados pelo consumidor.

Todavia, quanto ao valor arbitrado, verifica-se que o montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) comporta redução, a fim de melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, mostra-se suficiente e adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00, quantia apta a compensar o dano experimentado pela parte consumidora e a cumprir a função pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026